Tribunal: TJMT
Processo: 1001593-47.2019.8.11.0051
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001593-47.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição, Habitação, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSUE FERNANDES DA SILVA - CPF: 803.108.182-49 (APELANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), JOSUE FERNANDES DA SILVA - CPF: 803.108.182-49 (APELADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – DESERÇÃO DE UM DOS RECURSOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO E DO AUTOR NÃO CONHECIDO, POR DESERÇÃO.

1. A deserção resta configurada quando o recorrente, intimado a fim de providenciar o recolhimento do preparo após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, mantém-se inerte.

2. Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar a sentença na hipótese em que não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de apelação, interpostos pelo autor,
JOSUÉ FERNANDES DA SILVA
, e pela ré,
GENTILIN E BIAZON LTDA – EPP
, ambos

contra a sentença que, nos autos da Ação Revisional c/c Restituição de Indébito em epígrafe, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: “
a) FIXAR a Tabela PRICE como sistema de amortização, adotando-se os parâmetros delineados na fundamentação para seu cálculo, devendo o valor já adimplido pela parte requerente servir para liquidação das primeiras parcelas. O saldo devedor até 20.08.2020 deverá ser adimplido em parcela única, sem incidência dos encargos moratórios, tendo em vista o afastamento da mora. Havendo parcelas vincendas após tal data, deverão ser quitadas mensalmente, nos termos do recálculo, e no prazo remanescente estabelecido no contrato; b) LIMITAR os juros moratórios previstos na cláusula 5.1 ao percentual de 1% (um por cento) ao mês; c) DECLARAR ABUSIVAS e, portanto, NULAS as cláusulas 6.3 e 6.5, eis que contrariam o Código de Defesa do Consumidor e a legislação civil aplicável à espécie; d) AFASTAR a cobrança da taxa de cessão ou transferência de direitos sobre o valor do contrato conforme estabelecido na cláusula 7.2; e) DECLARAR PREJUDICADA a cláusula 14.6, diante do estabelecimento da tabela PRICE como sistema de amortização da dívida”.

O autor, primeiro apelante, sustenta que, apesar de a sentença reconhecer que o contrato não previa capitalização de juros, não a suprimiu de ofício e determinou a aplicação da tabela Price, razão pela qual pugna pela exclusão desse encargo, com a condenação da ré à condenação da ré à devolução em dobro do que foi pago a esse título.

A ré, segunda apelante, suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, eis que, apesar do julgamento antecipado da lide, havia matéria de fato cujo esclarecimento exigia instrução probatória. No mérito, alega inobservância do princípio da força obrigatória dos contratos, sustenta a regularidade da contratação e defende que a capitalização de juros não restou configurada.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

O autor, primeiro apelante, deixou de providenciar o recolhimento do preparo quando instado a fazê-lo, o que foi certificado no id. 91471463.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (DESERÇÃO)

Eminentes pares:

O autor, ora primeiro apelante,
intimado a fim de comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a outorga da gratuidade judiciária, manteve-se inerte, de modo que a benesse foi
indeferida
e o recorrente novamente intimado para providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

No entanto, a parte interessada deixou transcorrer o prazo legal sem o cumprimento da determinação, abstendo-se de apresentar o comprovante de pagamento alusivo às custas recursais.

Aplica-se, portanto, a regra extraída dos arts. 102 c/c 1.007 do CPC, impondo-se o reconhecimento da deserção do primeiro recurso de apelação.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU SEM COMPROVAÇÃO DO PREPARO – INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA REALIZAR O PREPARO EM DOBRO (CPC, ART. 1007, §4º) – PREPARO NÃO REALIZADO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO APELO POR deserção. 1.
A falta de recolhimento do preparo recursal após intimação da parte nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015 impõe negativa de seguimento ao recurso por deserção
.”

(TJMT. Ap 19185/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 17/05/2018)

Ante o exposto,
não conheço
do recurso de apelação interposto pelo autor.

É como voto.

III) VOTO PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes pares:

Cediço que, em ações revisionais como a presente, a instrução probatória, mais especificamente com a realização de perícia contábil, é dispensável,
desde que a matéria em discussão seja exclusivamente de direito
. Isso porque,
a priori,
basta a análise das cláusulas contratuais cuja revisão se pretende, sem prejuízo de manifestação judicial em sentido contrário, ante o princípio do livre convencimento motivado.

Ocorre que, na ação em análise, a arguição de incidência de juros capitalizados sem previsão na avença demanda a produção de prova, sobretudo porque a parte autora sustenta que os juros foram inseridos tacitamente,
acobertados nas parcelas pré-fixadas
, enquanto a ré nega a tese autoral.

Nessa ordem de ideias, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em situações fáticas análogas,
faz-se necessária a realização de perícia para a aferição do suposto anatocismo
, restando configurado o cerceamento de defesa quando resolvida a lide sem a indispensável dilação probatória. É o que se infere do julgado a seguir exposto, representativo de controvérsia:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008.
TABELA PRICE. LEGALIDADE. ANÁLISE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA DE FATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL.
1. Para fins do art. 543-C do CPC:
1.1. A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito
, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 1.2. É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e
a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares
, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964.
1.3. Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece- se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial.
2. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão,
provido para anular a sentença e o acórdão e determinar a realização de prova técnica para aferir se, concretamente, há ou não capitalização de juros (anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, juros exponenciais ou não lineares) ou amortização negativa
, prejudicados os demais pontos trazidos no recurso.”

(REsp. 1124552/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgamento em 03/12/2014, DJe de 02/02/2015)

Como se vê, a correta resolução da lide exige a realização de exame pericial, o que não foi determinado na origem, evidenciando o cerceamento de defesa alegado pela apelante, até pela carência de outros indícios capazes de assegurar, com a necessária segurança, a prática indevida reconhecida na sentença.

Em
situação fática idêntica à debatida nestes autos, envolvendo, inclusive, a mesma apelante
, esta Câmara decidiu recentemente no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA
– RECURSO DA RÉ PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia.”

(N.U 1000991-56.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
-
PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA
– RECURSO DA RÉ PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO. Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia.”

(N.U 1001265-20.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 11/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA
– RECURSO DA RÉ PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO. Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia.”

(N.U 1001512-98.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 11/05/2021)

Cumpre ressaltar, assim como destacado nos julgados retromencionados, que, segundo informação trazida pela ré e confirmada através de simples consulta no sistema PJe, há mais de 70 ações revisionais semelhantes em trâmite na Comarca de Campo Verde e mais de 30 neste Tribunal, todas envolvendo contratos vinculados ao mesmo empreendimento imobiliário, o que exige seriedade e rigor na apuração do suposto anatocismo.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso da
ré
para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa
, de forma a
anular a sentença
e determinar o retorno dos autos à primeira instância para a devida instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021